Tribunal: TJPA
Processo: 0819590-37.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819590-37.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/85. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em sede de Ação Civil Pública, contra a sentença que condenou o ente estadual e o município de Parauapebas ao fornecimento de transferência hospitalar para a realização de Neurocirurgia em hospital de Alta Complexidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) se cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985.

4. Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. Se a Ação Civil Pública é proposta por órgão estatal, descabem honorários advocatícios e consectários, exceto quando comprovada má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela jurisdicional pleiteada, para determinar que os entes realizassem transferência hospitalar para a realização de Neurocirurgia em hospital de Alta Complexidade. Houve condenação em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em apelação (
ID 28671798
)
, o Estado do Pará se restringe a sustentar a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública.

Em contrarrazões (
ID 28671803
), a apelada pugna pelo provimento em relação ao pedido de impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público.

Tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao apelante quanto à impossibilidade de condenação em verba honorária, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985.

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Vejamos como o tema é abordado por nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção.
STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria
. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual. Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021) (Grifo)

Assim, acolho a tese do apelante, com base nestes fundamentos, para
reformar a sentença
e excluir a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbências, no importe de 10% sobre o valor da causa, em favor do Ministério Público do Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença nos termos em que foi prolatada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026